Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ARTROSCOPIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE À PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. LEI N. 14.365/2022. VIGÊNCIA POSTERIOR À SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A sucumbência recursal pelo não provimento ou não conhecimento do recurso de apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença recorrida, na forma que estabelece o § 11 do art. 85 do CPC. A majoração da verba honorária terá por base o valor arbitrado pela sentença recorrida, ou seja, não terá por equivalência o valor da elaboração do recurso indicado pela Tabela da OAB.
5. Sendo a sentença proferida em data anterior a entrada em vigência da Lei n. 14.365/2022, que se deu no dia 03/06/2022 com sua publicação no D.O.U., a qual introduziu o § 8o-A no art. 85 do CPC, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios pela sucumbência recursal com base nessa inovação legislativa.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.